Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA. ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. POTENCIAL LESIVO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em vício na fundamentação da sentença, pela adoção de razões genéricas quanto à autoria e materialidade, quando os motivos orientadores do convencimento do julgador são expostos de forma concreta, vinculada ao caso sub judice, permitindo a compreensão do decidido e o exercício do amplo direito de defesa pelo réu. Observados os comandos do artigo 93, IX, da CF; e dos artigos 155, 315, §2o, e 381, do CPP. Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige lesão concreta ou dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
4. O fato de a arma ter sido encontrada desmuniciada não exclui a tipicidade da conduta, pois o simples fato de “portar” a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, expõe a coletividade a perigo abstrato, sendo suficiente para causar dano à incolumidade pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.